Tribunal: TJPA
Processo: 0807340-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807340-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAYCON ALEXANDRE BARBOSA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estupro (art. 213, §1º, do CP). Sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional. Requer a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, consistentes na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, com base em elementos extraídos dos autos.
4. A fundamentação do decreto prisional evidencia a gravidade dos fatos e o histórico de violência do paciente, inclusive com registros anteriores, mesmo quando adolescente, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
5. Não há ilegalidade na decisão impugnada, pois a jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante em crimes de natureza sexual.
6. A gravidade concreta do crime, a relação de parentesco entre vítima e paciente e a possibilidade de reiteração delitiva afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. A existência de predicados subjetivos favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 963.711/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 837.319/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/5/2024; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Ângelo Pedro Nunes de Miranda, em favor do nacional Maycon Alexandre Barbosa Castro, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito de estupro, art. 213, §1º, do CP, autos de origem nº 0800505-72.2024.8.14.0091, sustentando que a decisão que decretou a cautelar está carente de fundamentação concreta.

Liminarmente, requereu a cassação do decreto preventivo, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 26150301 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 26162087), o impetrado presta informações (núm. 26273650) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (núm. 26337783).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Assim, deve ser conhecida.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente teria abusado sexualmente da vítima, R.C.C.S., à época com 15 (quinze) anos de idade, de quem era primo.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade dos fatos narrados e na garantia da ordem pública, posto que o paciente agiu mediante conduta violenta e ameaça a vítima.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a presença de indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

Da fundamentação do decreto constritivo, extraio o seguinte (núm. 26150302):

“Os fatos em investigação no presente feito, somado ao histórico de violência, mesmo que na época o acusado ainda fosse adolescente, indica a periculosidade social do agente, frente ao grande risco de reiteração criminosa, inclusive em crimes da mesma natureza.

O conjunto de elementos juntados ao inquérito policial indica a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Assim, tem-se que a gravidade concreta da conduta é evidente.

Os atos supostamente perpetrados pelo representado não são isolados, mas, ao que consta, partem de um contexto de violência continuada e progressiva.

Diante desse contexto, a prisão preventiva mostra-se essencial para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, com a presença de prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pela manutenção do acusado em liberdade.” [sic]

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada no contexto fático trazido aos autos. Presentes, assim, os requisitos autorizadores do artigo supracitado.

Merece destaque a violência com a qual o delito fora praticado, bem como a proximidade existente entre vítima e paciente, pois mantinham relação e parentesco, tendo o crime ocorrido com de abuso de confiança, em evidente afronta a garantia da ordem pública.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar nesse contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇA DE MORTE À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que denegou pedido de revogação da prisão preventiva de paciente acusado de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). O crime teria sido cometido de forma reiterada contra a própria filha do paciente, desde os 3 anos de idade, com agravamento posterior mediante grave ameaça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) avaliar se há ilegalidade flagrante capaz de justificar a concessão do habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, pois o paciente é acusado de praticar reiterados crimes de estupro de vulnerável contra sua própria filha menor, utilizando-se da relação de parentesco e da vulnerabilidade da vítima. 4. O risco de reiteração delitiva e a ameaça de morte à vítima e sua família justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequadas e insuficientes medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP. 5. A ameaça de morte proferida pelo paciente contra a vítima e sua família reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a integridade física e psicológica da ofendida e a regularidade da instrução criminal. A ameaça de morte contra a vítima e testemunhas é o caso clássico de situação cautelanda que justifica a imposição da prisão preventiva. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 963.711/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Há ainda nos autos notícias de que o paciente teria reiterados comportamentos contra a dignidade sexual de outras vítimas, também de sua família. Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la. Assim, a aplicação de outras medidas cautelares não trariam a mesma efetividade que o caso requer, sendo, no presente momento, a constrição medida mais eficaz,
data venia
, em especial porque são várias as condutas violentas do acusado ao longo do tempo.

Em relação ao argumento de que o decreto constritivo encontra-se baseado em suposições acerca da gravidade do crime, é uníssona a jurisprudência dos tribunais superiores quanto a palavra da vítima como prova concreta de indícios de autoria e materialidade quando este for o único meio de prova colhido.

Dispõe o c. STJ que “em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte. Precedentes.” (AgRg no HC n. 837.319/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o voto.

Belém, 22/05/2025